Tribunal: STF
Processo: RE 91474
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
AÇÃO PENAL POR CRIME DE SEDUÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ART. 225, PAR 1, I DO CÓDIGO PENAL). CONTROVERSIA SOBRE A
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAI DA OFENDIDA,
FORMALMENTE PROVADA POR ATESTADO POLICIAL. MATÉRIA AVESSA, EM
PRINCÍPIO, A REVISÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.